Tribunal: TJES
Processo: 5018480-60.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018480-60.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEYVID GABRIEL
RECORRIDO: META SERVICOS EM INFORMATICA S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. WHATSAPP. CANCELAMENTO DE CONTA SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS DIRETRIZES DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INFRAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. PERFIL UTILIZADO COMO FERRAMENTA DE TRABALHO. IMPEDIMENTO INJUSTIFICADO DE ACESSO À PLATAFORMA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 4.000,00. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. OBJETIVO COERCITIVO ALCANÇADO. ASTREINTES INDEVIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça à Recorrente, ante a declaração de hipossuficiência econômica e ausência de indícios de capacidade financeira elevada.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais, na qual o autor alega que teve seu acesso à conta do WhatsApp cancelado, sob suposta prática de venda de suplementos alimentares de risco, o que aduz ser inverídico e prejudicou o principal canal de comunicação entre a empresa e os seus consumidores.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por DEYVID GABRIEL, para, tão somente, converter em definitiva da tutela de urgência deferida no ID nº 69550483, a fim de determinar à Requerida META SERVICOS EM INFORMATICA S/A que restabeleça o acesso do Requerente à plataforma WhatsApp Business e a todas as ferramentas comerciais do referido aplicativo, por meio do número (27) 99645-7995, sob pena de arbitramento de multa e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado, pela reforma da sentença, arguindo a necessidade de arbitramento de danos morais em seu favor, além de fixação das astreintes em virtude do descumprimento da decisão liminar.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Adentrando ao mérito recursal, entendo ser o caso de
parcial provimento
do recurso.

Isso porque, reconhecida a falha na prestação do serviço, consubstanciada pelo cancelamento da conta do Recorrente sem comprovação de efetiva violação das suas diretrizes, resta patente o dano extrapatrimonial causado ao consumidor, que ficou afastado das redes sociais injustificadamente.

Registro que no presente caso o recorrente demonstrou suficientemente que seu perfil no aplicativo é utilizado em seu trabalho, razão pela qual o afastamento da rede de fato foi capaz de gerar sentimentos de angústia e desespero para aquele que depende da plataforma para exercer plenamente sua atividade laboral.

A respeito do
quantum,
sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; e 4) a capacidade econômica do ofensor.

Considerados tais requisitos, entendo por bem arbitrar a indenização extrapatrimonial em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), configurando-se montante suficiente para ressarcir o abalo psicológico e cumprindo o caráter pedagógico da indenização, registrando-se, ainda, que o dano foi sanado com a determinação judicial de reestabelecimento da conta.

Todavia, quanto ao pedido de fixação das astreintes arbitradas em decisão inicial, tal qual o juízo
a quo
, entendo indevido, uma vez que a parte recorrida de fato reestabeleceu a conta após a determinação constante em decisão inicial, sendo, portanto, possível o afastamento da multa, porquanto atingiu o seu caráter coercitivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

a)

CONDENAR

a parte recorrida
a pagar à parte recorrente
o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais
, acrescido dos seguintes consectários legais:
Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento):
No período compreendido entre a data da citação, art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data deste acórdão), sobre o valor ora arbitrado incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).
Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data deste acórdão, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Mantenho incólume os demais pontos da
decisium
e deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, ante o parcial provimento recursal.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)